Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702091-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RAIMUNDA FERREIRA DE MORAIS, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a medida antecipatória requerida. Eis o teor da referida decisão (ID 208167559, dos autos principais): INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de "CPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO". A documentação médica juntada, notadamente o laudo de ID 208164098, p. 3, demonstra unicamente a prescrição médica para uso da órtese em questão. Não há menção de urgência nem de emergência médica que justifique a antecipação da tutela. O documento de ID 208164098, p. 4, informa que houve a solicitação de dispensa do aparelho mas que o autor ainda depende de avaliação padronizada da Secretaria de Saúde que afere os critérios para dispensa do equipamento às expensas do SUS. De outro lado, há jurisprudência com julgados já reiterados das Turmas Recursais analisando pedidos análogos e que entendem ser viável a antecipação de tutela apenas quando há elementos concretos e documentados apontando a urgência da medida. Reproduzo parte desses julgados: (...) Indefiro a antecipação de tutela. (...) Em suas razões recursais (ID. 63395078), a agravante afirma que o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, não se faz coeso com a situação apresentada pelo paciente, tampouco pelo seu relatório médico, que explicitamente indica a necessidade da insumo, uma vez que a parte autora foi diagnosticada com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (CID G47), e possui, como comorbidades, Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipotireoidismo e Diabetes Mellitus. Narra que o relatório médico atesta o risco de agravamento e complicações, diante da demora no fornecimento do tratamento. E medicina é também evitar que o risco se potencialize a ponto de levar a infarto do miocárdio, dores por falta de sono a quem está submetido a tão longo período incapacitado a ter sono restaurador, etc; ainda, consta no juramento de Hipócrates que é dever do médico evitar ou diminuir a dor a que está submetido o paciente, promovendo o bem-estar do adoentado. Portanto, não se está a debater quem deve furar a fila do outro, mas que todos têm o direito ao atendimento universal à saúde, sendo dever do Estado atender aos necessitados de saúde. Não há Estado Democrático de Direito sem o atendimento ao direito à vida, desde o ventre, do nascituro; não há como fazer com que o Estado submeta o doente a tempo desarrazoado de espera, pois este é o primeiro de todos os direitos fundamentais; e a população deve ter seu direito à vida resguardado, eis que o Estado vive sua democracia de Direito respeitando o primeiro direito fundamental. Não é o povo que serve ao Estado enquanto corpo governante, mas antes é este componente estatal que deve servir o povo no direito à vida, à sobrevivência com o mínimo de dignidade humana. Isso inclui diminuir ou atenuar o risco à saúde, inclusive risco que se agrave a situação da paciente. Ressalta que a demanda é de suma urgência, tendo em vista que para a plena recuperação do estado de saúde da parte autora é necessário o fornecimento do insumo. Aponta que segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os desconfortos gerados por sua enfermidade, com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde, e sem previsão de atendimento da demanda em condições compatíveis com as condições clínicas apresentadas. Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, também porque o perigo de dano estaria demonstrado haja vista que, diante da registrada urgência médica, a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento médico postulado traz consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da parte agravante, o que poderá ocasionar no falecimento da paciente. Argumenta que estão presentes os requisitos previstos no Enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional da Justiça, dos quais elucidam e sustentam a expressa menção do quadro clínico de risco imediato, assim como o conjunto da condição clínica da demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a autora hipossuficiente; b) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de: Auto CPAP (sob máscara oronasal), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente; c) a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de: Auto CPAP (sob máscara oronasal), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do paciente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos e informações apresentados pela agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. De início vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos mencionados quanto à necessidade de fornecimento do insumo de Auto CPAP (sob máscara oronasal). A recorrente foi diagnosticada com síndrome da apneia obstrutiva do sono (CID 10 – G 47), razão pela qual foi indicada a necessidade de utilização de auto CPAP, sob máscara oronasal, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia, nos termos do relatório médico, in verbis: A paciente RAIMUNDA FERREIRA DE MOARAIS, nascida em 06/03/1969 (...). É portadora de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, com hipoxemia em sono. Tem diagnóstico de Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus e Hipotireoidismo. Polissonografia basal (...) sugestiva de SAOS grave associada a fragmentação e superficialização do sono. Presença de hipoxemia em sono. (...) A apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos como infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldades de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida. Assim, a paciente deve usar autoCPAP CÓDIGO P08009146, sob máscara oronasal (...), conforme prescrito, dentro de até dias, sempre ao dormir e por tempo indeterminado, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia. (obs.: produto liberado pela anvisa) (ID 63395079, pág. 41) Com efeito, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação da agravante foi classificada como emergencial, haja vista que o médico assistente indicou que a necessidade de utilização de auto CPAP, sob máscara oronasal, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia. Desse modo, verifica-se a urgência do atendimento médico relativo ao insumo pleiteado. Nesse contexto, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a agravante se encontra na posição 190a da lista de espera para recebimento aparelho requerido (ID 63395079, pág. 45). Logo, deve o pedido liminar ser concedido, sob pena de o perecimento do direito do recorrente. De outro lado, verifica-se a presença da fumaça do bom direito, haja vista que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos. No caso, portanto, o insumo médico em comento deve ser fornecido imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o equipamento Auto CPAP (sob máscara oronasal), conforme prescrição do médico assistente. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito